Tribunal: STF
Processo: HC 264360
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se habeas corpus coletivo, preventivo e mandamental impetrado por Joaquim Pedro de Morais Filho em favor da coletividade dos agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.



    Sustenta-se, em síntese, omissão por parte do Poder Executivo Federal na elaboração de medidas destinadas a “garantir a integridade física e a vida dos agentes de segurança pública” em “operações de combate ao narcoterrorismo em áreas de guerra urbana (Complexos do Alemão e Penha, RJ)”.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que sejam impostas as “medidas estruturais pleiteadas” arroladas na petição inicial.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não há indicação de ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração é manifestamente incabível.



    Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Em razão da manifesta inviabilidade dos pedidos formulados nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.



    Publique-se.



    Brasília, 56 de novembro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente